Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-59.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-59.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ARRUDA GARBIN CITADELLA - CPF: 017.986.241-33 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), S. G. C. - CPF: 092.682.761-86 (APELANTE), MARLENE DE ARRUDA GARBIN - CPF: 326.310.301-68 (APELANTE), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANA PAULA ARRUDA GARBIN CITADELLA e outros.

APELADO:

UNITED AIRLINES, INC.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PARECER MINISTERIAL PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
INCIDÊNCIA DO
ART. 14 DO CDC
. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE. ALEGADO OVERBOOKING NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE OU DE SEPARAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo internacional operado pela companhia aérea ré.

Os apelantes sustentaram a ocorrência de falha na prestação do serviço, alegando prática de overbooking, tentativa de separação do núcleo familiar, ausência de assistência material e abalo moral suportado por menor e pessoa idosa durante a espera para embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão da suspensão nacional determinada no Tema
1.417/STF; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço por overbooking ou atraso injustificado do voo; e (
iii
) saber se o atraso inferior a quatro horas, aliado às circunstâncias narradas pelos passageiros, configura dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento não se impõe quando a controvérsia se limita à indenização por danos morais decorrente de atraso de voo, sem discussão sobre limitação tarifária de danos materiais prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal.

A relação jurídica entre passageiros e companhia aérea é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. Essa responsabilidade, contudo, não prescinde da comprovação do defeito do serviço, do dano efetivo e do nexo de causalidade.

A alegação de overbooking não foi comprovada. A ausência de assento
pré
-marcado não demonstra, por si só, venda de passagens em número superior à capacidade da aeronave, sobretudo quando o relatório de voo indica embarque de 198 passageiros em aeronave com 203 assentos.

O atraso aproximado de duas horas na chegada ao destino, decorrente de substituição de aeronave por questão operacional, situa-se abaixo do parâmetro de quatro horas usualmente considerado pela jurisprudência para reconhecimento de dano moral em hipóteses ordinárias de atraso de voo.

As alegações de tentativa de separação familiar, crise emocional do menor, mal-estar da passageira idosa e ausência de assistência material não foram acompanhadas de prova mínima idônea. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Os apelantes foram acomodados no mesmo voo e chegaram juntos ao destino, sem comprovação de consequência grave, compromisso inadiável perdido ou lesão concreta a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o sobrestamento do Tema 1.417/STF quando a controvérsia versa exclusivamente sobre dano moral decorrente de atraso de voo, sem discussão sobre limitação tarifária de danos materiais. 2. O atraso de voo inferior a quatro horas, desacompanhado de circunstâncias excepcionais comprovadas, não configura dano moral indenizável. 3. A alegação de overbooking exige prova mínima de venda de assentos acima da capacidade da aeronave ou de impedimento efetivo de embarque, não bastando a ausência de assento
pré
-marcado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 178; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 487, I, e 1.035, § 5o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ, Tema 210; STF, Tema 1.417; STJ, REsp no 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.06.2020; STJ, REsp no 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1039580-94.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA ARRUDA GARBIN CITADELLA
,
SAMUEL GARBIN CITADELLA
, representado por sua genitora, e
MARLENE DE ARRUDA GARBIN
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
UNITED AIRLINES INC.

Na origem, a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida;

Da ocorrência de danos morais indenizáveis;

Do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
custas processuais

(ID
3
56370922
).

Embora regularmente intimada, a empresa recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no
ID no 312856373.

O ilustre representante do Parquet, em parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão A. Campos, opinou pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, ou até ulterior deliberação daquela Corte quanto à suspensão nacional determinada.
(ID. 358766851).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANA PAULA ARRUDA GARBIN CITADELLA e outros.

APELADO:
UNITED AIRLINES, INC.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto por ANA PAULA ARRUDA GARBIN CITADELLA, SAMUEL GARBIN CITADELLA, representado por sua genitora, e MARLENE DE ARRUDA GARBIN, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de UNITED AIRLINES INC.

Na origem, a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Da suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre analisar a manifestação ministerial que opina pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo, à luz do art. 178 da Constituição Federal.

O Ministro Relator Dias Toffoli determinou, com fundamento no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

Todavia, o sobrestamento não se impõe no presente caso. A controvérsia central do Tema 1.417 diz respeito à definição abstrata do regime normativo aplicável à responsabilidade do transportador aéreo, especialmente no que concerne à prevalência das Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, para fins de limitação tarifária de indenizações por danos materiais.

Essa questão já foi, em larga medida, pacificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636.331/RJ (Tema 210), que fixou a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 178 da Constituição da República.

No presente caso, contudo, o pedido formulado pelos apelantes restringe-se à indenização por danos morais, e não por danos materiais tarifados pelas Convenções Internacionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em se tratando de pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e não as limitações previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido no REsp no 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020.

Nesse contexto, a controvérsia versada nos autos não se enquadra precisamente no objeto do Tema 1.417, que visa definir o regime de limitação tarifária de indenizações, e não a configuração ou não do dano moral em si.

Ademais, o sobrestamento indiscriminado de todos os processos que envolvam responsabilidade de transportadoras aéreas, independentemente da natureza do pedido, implicaria paralisação injustificada da prestação jurisdicional em detrimento dos jurisdicionados, o que não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por essas razões, afasto a preliminar de suspensão do feito e passo ao exame das questões recursais.

Mérito Recursal.

2.1. D
a conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, que se concentra em verificar se a conduta da apelada configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Da relação de consumo e do regime de responsabilidade aplicável

Não há controvérsia quanto à natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Os apelantes, na qualidade de
destinatários finais do serviço de transporte aéreo, enquadram-se no conceito de consumidores previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a apelada, fornecedora de serviços de transporte aéreo,
subsume-se
ao conceito de fornecedor do art. 3o do mesmo diploma legal.

A responsabilidade da apelada pela prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da demonstração de culpa ou dolo do fornecedor. Todavia, a responsabilidade objetiva não implica responsabilidade absoluta. Mesmo no regime objetivo, exige-se a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

É precisamente nesse ponto que reside a questão central do presente caso: ainda que se reconheça a existência de alguma irregularidade na prestação do serviço de transporte aéreo, é necessário verificar se tal irregularidade causou dano moral efetivo e indenizável aos apelantes, ou se as situações narradas configuram mero dissabor inerente à vida em sociedade e, em especial, às adversidades do transporte aéreo.

Da causa do atraso e da ausência de comprovação do overbooking.

Os apelantes sustentam que o atraso decorreu da prática de overbooking pela apelada, enquanto esta afirma que o atraso foi causado por manutenção não programada da aeronave, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros.

Conforme documentado nos autos, o relatório de voo juntado pela apelada (DOC. 02 21027.pdf) indica que a causa do atraso foi classificada como "NOC-AIRCRAFT SWAP (CONTROLLABLE)", o que corresponde à substituição da aeronave por questões operacionais, e não a overbooking. O relatório do sítio
eletrônico
flightstats
(DOC. 03 21027.pdf) confirma que o voo UA62 partiu de Houston com atraso de uma hora e quarenta e nove minutos e chegou a Guarulhos com atraso de duas horas e dez minutos em relação ao horário originalmente programado.

Os apelantes, por sua vez, apresentam como prova do alegado overbooking a reserva aérea da apelante Ana Paula, na qual não constaria assento marcado.

Todavia, a ausência de assento
pré
-marcado em uma reserva aérea não é, por si só, prova suficiente da prática de overbooking. É amplamente sabido que determinadas tarifas aéreas, especialmente as mais econômicas, não incluem a marcação prévia de assento, sendo esta realizada apenas no momento do check-in ou do embarque.

A própria reserva juntada pelos apelantes indica que a tarifa adquirida era da família "ECONOMY", categoria que frequentemente não inclui marcação antecipada de assento.

Ademais, o próprio relatório de voo juntado pela apelada demonstra que a aeronave partiu com 198 passageiros a bordo, para uma capacidade total de 203 assentos, o que afasta a hipótese de overbooking, pois havia assentos disponíveis no momento da decolagem. Se houvesse overbooking, seria esperado que a aeronave partisse com capacidade superior ao número de assentos disponíveis, o que não ocorreu no caso concreto.

A parte alega que o overbooking teria ocorrido com um grupo de dez a quatorze pessoas, que teriam optado por não embarcar diante da impossibilidade de se separar de seus familiares, resultando em lugares vazios ao final.

Entretanto,
trata-se de alegação genérica, desprovida de qualquer comprovação documental ou testemunhal. Não há nos autos qualquer prova de que outros passageiros tenham sido impedidos de embarcar ou de que a companhia aérea tenha vendido passagens em número superior à capacidade da aeronave.

Noutro giro, conforme documentado nos autos pelo relatório do sítio eletrônico
flightstats
, o voo UA62 partiu de Houston às 22h39 do dia
1
3/11/2024, com atraso de uma hora e quarenta e nove minutos em relação ao horário originalmente programado de 20h50, e chegou a Guarulhos às 11h40 do dia 14/11/2024, com atraso de duas horas e dez minutos em relação ao horário originalmente programado de 09h30.

Portanto, o atraso verificado foi de aproximadamente
2 (
duas) horas
na chegada ao destino, circunstância que se situa bem abaixo do parâmetro de quatro horas estabelecido
pelo ordenamento
como referência para a configuração de dano moral indenizável em casos de atraso de voo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrada a efetiva ocorrência de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor inerente à vida em sociedade.

Nesse sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros . 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8 .
Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1584465 MG 2015/0006691-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, já decidiu expressamente que
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO
. DANO MORAL.
JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais
consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas opera-se in
re

ipsa
, prescindindo de
prova.No
entanto, no caso em análise, o voo da parte reclamante chegou ao destino com um atraso de 3h45, lapso temporal inferior ao limite legal de quatro horas estabelecido pela legislação e pela jurisprudência para a caracterização da falha na prestação do serviço e a consequente configuração de dano moral
.
[...]
(N.U 1039580-94.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, o atraso de aproximadamente duas horas verificado no caso concreto situa-se dentro do parâmetro de tolerância estabelecido pela
jurisprudência consolidada, não configurando, por si só, falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

Da ausência de circunstâncias excepcionais comprovadas.

Os apelantes sustentam que, ainda que o atraso tenha sido inferior a quatro horas, as circunstâncias concretas do caso configuram situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável. Alegam que a companhia aérea tentou separar o núcleo familiar em território estrangeiro, que o menor Samuel apresentou crise de ansiedade e choro incontrolável, que a idosa Marlene sentiu mal-estar, e que não receberam qualquer assistência material.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo probatório suficiente nos autos. A parte alega que houve tentativa de separação do núcleo familiar, que o menor chorou incontrolavelmente e que a idosa sentiu mal-estar, mas não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que corrobore essas afirmações. Não há nos autos laudos médicos, declarações de testemunhas, registros fotográficos ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a ocorrência das situações narradas com a intensidade descrita na inicial.

A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de dispensar os apelantes de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento que redistribui a carga probatória diante da vulnerabilidade do consumidor, mas não implica que o consumidor esteja completamente dispensado de demonstrar a ocorrência dos fatos que alega.

Aliás, a inversão do ônus da prova não obriga a companhia aérea a provar que a criança não chorou ou que a idosa não sentiu mal-estar, pois se trata de prova negativa de fatos subjetivos, cuja produção é praticamente impossível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor" e que, mesmo com a inversão do ônus,
"a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral"
(
AgInt
no
AREsp
no 1.520.449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020).

No caso concreto, o fato incontroverso é que, ao final, todos os apelantes foram acomodados no mesmo voo e chegaram juntos ao destino, sem que houvesse a separação do núcleo familiar. A apelada, portanto, resolveu a situação, ainda que com algum atraso, garantindo que os apelantes viajassem juntos. Esse desfecho é relevante para a análise da existência de dano moral, pois demonstra que a situação, embora tenha gerado transtornos, não resultou em consequências graves ou irreversíveis para os apelantes.

No caso concreto, a situação narrada pelos apelantes, ainda que tenha gerado transtornos e desconforto, não ultrapassa o patamar do mero dissabor inerente às
eventualidades
do transporte aéreo.

O atraso de aproximadamente duas horas, a necessidade de aguardar a resolução de questão operacional no aeroporto e a incerteza temporária quanto à acomodação de um dos passageiros são situações que, embora desagradáveis, fazem parte da normalidade do transporte aéreo e não configuram, por si só, lesão a direito da personalidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026